Tribunal: CARF
Processo: 12448.722568/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722568/2011-76
ACÓRDÃO
2001-007.815 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSME RENATO RATTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA
SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo
relacionadas à lide, não se presta a contrapor os fundamentos da decisão
recorrida por não integrar a lide sob exame.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se o presente feito de exigência de IRPF, relativa ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007, onde se apurou o imposto suplementar de R$ 13.615,33, acrescido de multa
de ofício de R$ 10.211,49 e juros de mora de R$ 3.715,62, calculados até 30/12/2010.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.815 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722568/2011-76
2
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 47/50), o referido
lançamento decorrera das seguintes infrações: a) omissão de rendimento recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 5.051,47 com IRRF de R$ 757,72; b) dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 21.845,07; c) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública, no valor de R$ 14.216,51; d) dedução indevida de previdência privada e Fapi, no
valor de R$ 11.152,60
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3), alegando, em síntese:
Infração: Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. Valor da Infração RS 11.152,60 -
O valor refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou Fapi do
contribuinte e o montante deduzido a este título não ultrapassa 12% dos rendimentos
tributáveis declarados.
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Valor da infração RS 14.216,51
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuadas) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública,
no caso de divórcio consensual.
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica/CNPJ: 27.665.207/0001-
31. Valor da Infração RS 5.051,47 - Não recebi em tempo hábil os informes do BB e não
alertei para o fato de cobrar ao banco para declarar tal rendimento.
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas - Concordo com essa infração.
Foi emitido Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (Fls. 33/36), em que foi
dado ciência ao contribuinte em 20/04/2015, conforme AR à fl. 38, sobre o qual não se apresentou
nova razão de defesa.
Apura-se dos autos que o contribuinte apresentou impugnação parcial onde
concordou com a glosa de despesas médicas e com a omissão de rendimentos, e no diz respeito a
dedução indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 11.152,60), o contribuinte logrou em
comprovar o valor de R4 3.061,80, ao teor da Revisão de Lançamento (fl. 34). Logo, permanece em
discussão somente a dedução de Previdência Privada e Fapi, no valor remanescente de R$
8.090,80.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRIVADA.
Somente se comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária privada deve ser
afastada a infração correspondente.
Cientificado da decisão, em 29/03/2017 (fls. 77/78), o contribuinte, em 25/04/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 81/83), alegando, em brevíssima síntese, que a controvérsia
permanece apenas em relação ao valor informado a título de previdência privada e FAPI, o qual foi
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.815 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722568/2011-76
3
parcialmente acolhido, tornando-se incontroverso que o contribuinte apenas não conseguiu
comprovar a dedução de R$ 6.178,66. Com isso e consoante a legislação, o valor dedutível deve
ser obtido de acordo com a alíquota de 27,5% correspondente ao imposto, resultando no crédito
tributário remanescente de R$ 1.699,13. Alega ainda que, ao concordar com a exigência da
dedução indevida de despesas médicas, realizou à época o pagamento no valor de R$ 6.007,39,
conforme se depreende dos comprovantes em anexo. Requer, ao final, a reforma parcial da
decisão recorrida, com o ajustamento do valor do lançamento fiscal revisado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/88.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa exclusivamente sobre matéria alheia à realidade processual, razão pela qual não há como
dele conhecer.
Vamos aos fatos. Ao tomar ciência do lançamento o contribuinte aquiesceu com a
omissão de rendimentos apurada (R$ 5.051,47) e com a glosa das despesas médicas (R$
21.845,47), promovendo em relação à esta última o pagamento da infração apurada, restando
mantido o débito acerca dos rendimentos tidos por omitidos, contudo impugnou as deduções
indevidas de pensão alimentícia judicial (R$ 14.216,51) e de previdência privada e FAPI (R$
11.152,60), sendo que esta última foi parcialmente restabelecida em sede de revisão fiscal do
lançamento, restando em litígio o valor de R$ 8.090,80.
A decisão recorrida, por sua vez, julgou parcialmente procedente a impugnação
para restabelecer parcialmente a dedução de previdência privada e FAPI (R$ 1.912,14),
remanescendo o lançamento fiscal em relação às deduções de despesas médicas (R$ 21.845,07),
previdência privada e PAFI (R$ 6.178,66) e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(R$ 5.051,47), importando na apuração do imposto suplementar revisado de R$ 8.337,96.
Ao ser intimado da decisão proferida, o Recorrente não se insurgiu contra a glosa da
despesa remanescente de previdência privada e PAFI propriamente dita em litígio, manifestando
apenas sua inconformidade contra a apuração do imposto suplementar mantido pela decisão
recorrida.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do Decreto
no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.815 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722568/2011-76
4
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima transcrito, vê-se que os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão
proferida, deverão ser apresentados na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, concordando com a glosa
remanescente da despesa com previdência privada e FAPI em litígio, portanto incontroversa a
decisão em relação à matéria de fundo, tornando-se definitiva no particular – limitando-se
basicamente em suscitar a correção da cobrança realizada, porquanto o imposto a pagar
decorrente da manutenção da glosa das despesas médicas já havia sido integralmente quitado (fls.
84/85).
Destarte, os argumentos trazidos na peça recursal não podem ser objeto de análise
por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação à matéria de fundo remanescente,
devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade, sendo certo que o cálculo do
imposto devido contido na decisão recorrida (fls. 72), levou em consideração as infrações
incontroversas relativas à omissão de rendimentos apurada (R$ 5.051,47) e as glosas das despesas
médicas (R$ 21.845,07) e com previdência privada e FAPI remanescente (R$ 6.178,66).
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu o pagamento parcial do
débito fiscal incontroverso, ao teor da guia DARF acostada (fls. 84/85), devendo tal valor, se ainda
subsistente, ser imputado com o crédito tributário quando da liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original